Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-87.1988.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO IAC TEMA 1. RESP 1604412/SC. MORA DO PODER JUDICIÁRIO INEXISTENTE. DESÍDIA DO CREDOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o (não) cabimento da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao CPC/15, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência e com o julgamento do REsp 1604412/SC, decidiu, entre outros, que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
2. No caso, o credor postulou a suspensão do feito de acordo com o art. 791, III, do CPC/1973 e em razão da falta de localização de bens penhoráveis, em que pese os executados já terem sido citados. Esse pleito foi requerido em 07/06/1991 e deferido por tempo indeterminado em 11/06/1991. Após o decurso do prazo de um ano dessa suspensão, iniciou-se o prazo vintenário da prescrição intercorrente da pretensão executória, o qual se esgotou em 11/06/2012, conforme tese 1.2. do decisum paradigma e do artigo 177 do CC/1916 c/c artigos 206, §5o, I, e 2.028 do CC/2002
3. Verificada a falta de promoção do andamento da marcha processual, mostra-se inaplicável a súmula 106 da Superior Corte de Justiça, uma vez que o atraso não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.